Tribunal: TJDFT
Processo: 0726675-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CDC. APLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. INOCORRÊNCIA.
1.O instituto da desconsideração da personalidade jurídica é, em regra, regido pelo artigo 50 do Código Civil, o qual prevê como requisito indispensável para sua configuração, a comprovação do abuso da personalidade por parte dos sócios; entretanto, na esfera consumerista, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nas relações de consumo, basta que a personalidade seja um empecilho ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, sendo dispensada a análise dos requisitos trazidos pelo art. 50 CC.
3. Para que seja configurada a litigância de má-fé, necessário prova inconteste de intenção de prejudicar a marcha processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.